Tribunal: TJMT
Processo: 0006471-14.2012.8.11.0007
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006471-14.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Francisco de Assis da Silva (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (APELANTE), TIAGO DE PINHO CANUTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO RECONHECIMENTO DO APALENTE PELA VÍTIMA E ANÁLISE CONJUGADA DAS PROVAS COLHIDAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DO OFENDIDO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS E SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – 2.
ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EQUIVOCADAMENTE VALORADAS – SANÇÃO REDIMENSIONADA –
3. APELO PROVIDO EM PARTE.

1. Deve ser afastada a tese visando a absolvição do apelante pelo crime patrimonial sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunha nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a seu favor, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.
A pena-base fixada com alicerce em fundamentação inidônea em relação a alguns dos critérios descritos no art. 59 do Código Penal deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta ao sentenciado sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado.

3. Apelo provido
em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco de Assis da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Penal n. 0006471-14.2012.8.11.0007 - código 104634, condenou-o à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal).

O apelante, forte nas razões encontradiças nos IDs 67382011, 67382012 e 67382013, postula:
(i)
sua absolvição quanto ao crime que lhe foi imputado, sob a alegação de que as provas produzidas são insuficientes à sua condenação, almejando a aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; e subsidiariamente,
(ii)

a readequação da pena estabelecida, ao argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea na primeira fase do cálculo dosimétrico; e, por fim,
(ii)
prequestiona os arts. 155, 156, 226 e 387, IV, do Código de Processo Penal; arts. 59 e 68 do Código Pena; e art. 93, IX da Constituição Federal, além de precedentes dos tribunais superiores acerca da proporcionalidade da majoração da pena basilar.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram nos IDs 67382015, 67382016 e 67382017, requer o parcial provimento do presente recurso, a fim de que se proceda o decote da valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais do apelante.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 71459471, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 67378997, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 11 de novembro de 2012, por volta das 03:10min, na Praça Pública, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta, o denunciado
Francisco de Assis da Silva
subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça dirigida à vítima Tiago de Pinho Canuto, coisa alheia móvel, consistente em R$50,00 (cinquenta reais) conforme boletim de ocorrência (fls. 11/13).

Segundo restou apurado, no dia e local acima descritos a vítima Tiago de Pinho Canuto estava na Praça da Cultura juntamente com sua namorada, quando foi abordado por pelo denunciado que lhe ofereceu um notebook e uma câmera digital pelo valor de R$20,00 (vinte reais). Porém, vítima se negou, e o denunciado determinou que ele entregasse todo o dinheiro que tivesse em sua carteira, sob a ameaça de que estava armado.

Em seguida, a vítima entregou R$50,00 (cinquenta reais) ao denunciado que fugiu tomando rumo ignorado. Porém, foi localizado por policiais militares após empreenderem algumas diligências.

Sabe-se também que a vítima reconheceu o denunciado como sendo o indivíduo que cometeu o roubo contra a sua pessoa, bem como foi apreendido com ele a quantia subtraída.
[...]
.
Destaque no original

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 67378998 – p. 3); boletim de ocorrência (ID 67381951 – p. 1/2); termos de depoimentos (IDs 67378998 – p. 4 e 67378999 – p. 1); bem como pelas declarações colhidas durante a audiência de instrução e julgamento.

Por outro lado, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante, embora ele tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ao afirmar à autoridade policial que vendeu um
notebook
à vítima e que não lhe exigiu o dinheiro, consoante se infere deste trecho de seu interrogatório prestado na fase administrativa:

[...] QUE é usuário de pasta base há nove anos e vive com a esposa e a filha com o dinheiro que consegue pedindo a terceiros. Nesta madrugada alega ter abordado a vítima e oferecido um notebook no que a vítima aceitou e entregou cinquenta reais. Saiu daquele local e em seguida foi detido por policiais militares com o dinheiro e uma faca. Nega ter exigido o dinheiro da vítima. [...]
(Francisco de Assis da Silva, na fase policial – ID 67378999 – p. 3).

É importante registrar, ainda nesse diapasão, que a despeito de ter sido intimado para a audiência de instrução e julgamento, o apelante não compareceu ao ato, o que ensejou a decretação de sua revelia, com o prosseguimento do processo sem sua presença, deixando, pois, de prestar os devidos esclarecimentos sobre os fatos narrados na denúncia à autoridade judiciária.

Assim, não obstante o apelante negue a prática do aludido crime patrimonial, esta ressai incontestável do conjunto probatório encontradiço nestes autos, especialmente pelo depoimento da vítima Tiago de Pinho Canuto que, em juízo, relatou de forma minuciosa o fato delituoso e afirmou que Francisco de Assis efetivamente perpetrou o crime de roubo em alusão, segundo se extrai desta parte
das afirmações da referida testemunha:

[...] É verdade. Eu estava numa festa e fui abordado, primeiramente ele me abordou querendo vender, se não me engano, dois notebook e uma câmera digital. Após eu falar que não compraria o produto, que não tinha dinheiro, ele falou ‘é um assalto’. E mostrou a arma e aí eu entreguei a carteira. Quando eu entreguei a carteira pra ele, ele pegou os cinquenta reais e jogou a carteira no chão. Ele tava de cara limpa, não tava escondendo o rosto. Ele apontou a arma de fogo, uma 38. Até isso quando cheguei na delegacia os policiais me falaram que só encontraram a faca. Minha namorada tava comigo e ficou muito assustada. (...). Depois que falei com os policiais, como que o cara tava vestido, como que ele parecia, eu fiquei esperando. Eles acharam o cara e aí eu fui no Cupom pra registrar o boletim de ocorrência. Lá eu vi a pessoa que eles prenderam e eu reconheci ele, era a pessoa mesmo, o assaltante. Só fui no Cupom, não fui na Delegacia. Não praticou nenhuma agressão física, levou só os cinquenta reais. O que eu recordava era as vestes e as tatuagens, uma na perna e uma no antebraço, mas não lembro o que tava tatuado. Demorou em torno de meia hora até ele ser encontrado. Quando vi ele era a mesma camisa, o shorts e era o mesmo, a tatuagem na perna, no antebraço dava pra ver claramente que era ele. [...]
(
Tiago de Pinho Canuto, vítima – depoimento judicial, mídia audiovisual inserida no ID 67382020
).

Além disso, impõe-se ressaltar que inexistem, nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento da aludida testemunha ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso de sua parte em atribuir falsamente o delito de roubo ao apelante, motivo pelo qual as afirmações daquela não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este, na fase policial.

Aliás, sobre a matéria, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (Ap 139547/2015 – TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Por sua vez, o policial militar João da Silva Campos Júnior, quando foi ouvido em juízo, confirmou os dados obtidos na ocorrência, quanto ao envolvimento do apelante na empreitada criminosa, confirmando que este agiu na execução do crime e, foi, prontamente, reconhecido pela vítima, consoante se vê deste trecho do depoimento da dita testemunha:

[...] Eu atuei no caso e na condução do réu. Eu me recordo que tava em ronda com o Sargento Auricelio, aí nós passamos perto da praça, teve uma pessoa que chamou nós e falou que tinha havido um roubo, provavelmente foi a vítima, falou que essa pessoa tava em posse de um revólver. Aí passou as características, nós em diligências localizamos o suspeito, e fizemos a abordagem, mas só que não foi encontrado o revólver, mas sim ele tava em posse de uma faca, uma faca de serra.
Nisso nós fizemos a condução dele até o Cupom, onde que a vítima reconheceu e falou que havia levado o cinquenta reais dele, na carteira e tava com o suspeito
. (...). Eu lembro que a vítima falou que ele tinha umas tatuagens e nós abordamos mais pelas tatuagens, mas as vestes certo eu não me recordo. O roubo ocorreu ali na praça da cultura e ele foi detido ali próximo, na mesma avenida, bem antes.

[...].
(João da Silva Campos Júnior, policial militar –
depoimento judicial, ID 67382020
).
Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Além do mais, o apelante não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão invectivada; daí por que está claro que a versão apresentada por sua defesa técnica não se coaduna com a dinâmica descrita pela vítima no dia do ilícito.

Noutro viés, no que diz respeito à alegação do apelante de que o reconhecimento realizado pela vítima não deve servir de fundamento para o
decisum
condenatório,
sem embargo de o art. 226 do Código de Processo Penal dispor sobre as formalidades a serem adotadas nesse tipo de procedimento na fase investigativa, é imperativo asseverar que a jurisprudência aplicável à espécie caminha no sentido de que eventuais irregularidades constatadas são irrelevantes e não têm o condão de tornar nulo o reconhecimento realizado na fase investigativa quando foi confirmado em juízo pela vítima e o decreto sancionatório está apoiado nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Veja-se, sobre o assunto, este julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS.

ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 201 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO ILEGAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REFUTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alegação de afronta ao art. 201 do Código de Processo Penal - tese de nulidade porque o Ofendido foi ouvido como se testemunha fosse -, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem foi objeto de embargos de declaração. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual deixo de apreciá-lo, a teor dos Enunciados n.os 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior "as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso
"
(AgRg no AREsp 1.291.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 11/10/2018).

3. O Tribunal de origem concluiu que o reconhecimento foi levado a termo com a observância dos parâmetros legais. Portanto, a inversão do julgado, quanto a esse ponto, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nas razões do apelo nobre, não foi infirmado o fundamento do aresto atacado, segundo o qual não houve prisão do Réu decorrente do reconhecimento e abordagem policial, tendo ocorrido, tão somente, condução daquele à delegacia para prestar esclarecimentos e posterior liberação, atraindo a incidência da Súmula n.º 283 do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg no AREsp 1534916/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020)
.
Destacamos

Demais disso, deve ser destacado que, perante a autoridade judiciária, a vítima e o policial militar que atendeu a ocorrência ratificaram as declarações prestadas por ambos na fase investigativa, no sentido de que o apelante foi reconhecido por aquele no momento em que localizado e levado ao registro do boletim de ocorrência, esclarecendo, outrossim, o ofendido, que as vestes, as características físicas e as tatuagens do recorrente eram iguais à do assaltante que o abordou na Praça da Cultura, razão pela qual, não há falar-se em violação ao
art. 5º, LVI da Constituição Federal.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada pelo apelante não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação, não sendo demais registrar que a sua condenação encontra amparo nos depoimentos da vítima e nas declarações prestadas em juízo pelo policial militar que atendeu a ocorrência e realizou a sua prisão ainda de posse do dinheiro subtraído do ofendido, provas essas produzidas sob o crivo do contraditório.

Por guardar pertinência com a temática, é necessário salientar, também, que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente na hipótese em referência em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

No que alude à temática, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(EDcl no AREsp n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (AgRg no AREsp n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto nas Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg nos EDcl no AREsp 507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).
Destacamos

Destarte, é forçoso concluir que o juiz de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

De ouro giro,
no tocante à deduzida exacerbação da pena aplicada ao apelante, especificamente na fixação da sanção basilar
, sob o argumento de que o magistrado da primeira instância não agiu com acerto ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, tem-se que a irresignação merece prosperar, devendo a pena inicial ser redimensionada para quantitativo mínimo.

É cediço que para a aplicação da sanção inicial, o juiz possui grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante de primeiro grau quando da aplicação da sanção ao apelante:

[...] O réu a época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O
grau de culpabilidade
revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-1a, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. O
réu possui extensa ficha criminal
, inclusive ostenta condenação nos autos de cód./Apolo 92984, comarca de Barra do Bugres/MT, com trânsito em julgado em 26/01/16, também nos autos de cód./Apolo 95809, com trânsito em julgado em 03/10/2017, ambas constantes no Processo de

Execução Penal n. 611- 87.2016.811.0008 (SEEU – Comarca de Barra do Bugres/MT). Além disso, o acusado possui condenação nos autos de cód./Apolo 109298, comarca de Poconé/MT, o que evidencia péssimos antecedentes do condenado. Quanto a sua
personalidade
, esta é voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores.
As consequências do crime
são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas.
As circunstâncias
do crime são as narradas na inicial.
Os motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim,
os comportamentos das vítimas

em nada contribuíram
para a prática do delito.

32. Considerando as circunstancias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima postas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a
prevenção
,
reprovação do crime
e notadamente a
ressocialização
, a pena base, pode e deve ser fixada
acima
no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 07 (sete) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa. [...]

(Trecho da sentença condenatória – ID 67382006).
Destaques no original

Nota-se, pois, da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que seu prolator c
onsiderou desfavoráveis ao apelante os antecedentes criminais e a personalidade; e por conta disso, estipulou a sanção basilar em 7 (sete) anos de reclusão, ou seja, 3 (três) anos acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo, razão pela qual a aferição negativa desses vetores deve ser afastada por este órgão revisor, porque a fundamentação está equivocada.

Deveras, em relação aos antecedentes criminais do apelante, cabe destacar que o magistrado de primeira instância incrementou a sanção basilar com base no fato de que ele responde a outras ações penais, afirmando que os respectivos trânsitos em julgado ocorreram após os fatos aqui apurados. Entretanto, o que se observa é que nestes autos os fatos ocorreram no dia 11 de novembro de 2012; na ação penal código n. 92984, cuja sentença transitou em julgado em 26 de janeiro de 2016, os fatos foram praticados em 6 de junho de 2014; na ação penal código n. 95809, cujo trânsito em julgado foi registrado em 3 de outubro de 2017, os fatos se deram em 20 de outubro de 2014; e, por fim, na ação penal código n. 109298, os fatos foram perpetrados no dia 12 de dezembro de 2015, circunstâncias, essas, que, certamente, não se prestam para agravar validamente a pena inicial, eis que o recorrente não tem condenação por fato anterior ao delito ora examinado, devendo, pois, ser afastada a avaliação negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria.

O Superior Tribunal de Justiça, examinando a matéria, deixou assentado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE À CONDUTA E CONTEMPORÂNEA À CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. REGIME FECHADO. WRIT NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente os antecedentes do réu.
Entrementes, plenamente viável que a condenação por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, mas com trânsito em julgado superveniente a ela e contemporânea à condenação, seja utilizada como circunstância judicial negativa. 4. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito"; e com a Súmula 719/STF, "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 5. Os fundamentos utilizados no decreto condenatório constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao agente (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), nos termos da Súmula 440 desta Corte. Tratando-se de réu primário, cujas circunstâncias judiciais foram desfavoravelmente valoradas, e que foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, deve a reprimenda ser cumprida em regime inicial fechado. 6. Habeas corpus não conhecido. Liminar revogada.
(STJ HC 459.108/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019).
Destacamos

Igualmente, no que diz respeito à personalidade do apelante, negativada sob o fundamento de que
é voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores
, não se pode deixar de ter em mente que a avaliação dessa variante não depende de laudo médico por profissional da área, desde que seja possível cercar-se, o juiz, de outras fontes tão seguras quanto o exame pericial adequado, capazes de indicar a presença de fatores positivos ou negativos de personalidade, como bondade, tolerância, simplicidade, solidariedade, maldade, agressividade, frieza, insensibilidade, desonestidade, entre outros, o que, evidentemente, não ocorreu nestes autos, impossibilitando, assim, que esse elemento octogonal seja aferido em desfavor do recorrente.

Em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIMES DE ROUBO MAJORADO CONTINUADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. LIDERANÇA NA EMPREITADA CRIMINOSA. FUNDAMENTO IDÔNEO. MAUS ANTECEDENTES. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES NÃO JUNTADA AOS AUTOS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO MAIS AMPLO.
PERSONALIDADE. ÍNDOLE E MODO DE VIDA NÃO APURADOS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
MOTIVOS DO DELITO. LUCRO FÁCIL. RAZÃO INERENTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS. FUNDAMENTO INVÁLIDO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE DESBORDAM DOS COMUNS À ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. A atuação do réu na liderança da empreitada criminosa, na medida em que evidencia especial reprovabilidade, constitui fundamento idôneo à exasperação da pena-base. 3. Não constando dos autos a Folha de Antecedentes Criminais, não há como infirmar a assertiva presente no acórdão impugnado, no sentido de que o réu ostenta maus antecedentes criminais. Precedentes. 4. O fato de se tratar de réu tecnicamente primário não conduz, necessariamente, à conclusão de inexistência de condenação definitiva em seu desfavor, na medida em que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.
5.
A valoração negativa da personalidade, embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida, a demonstrar real periculosidade e perversidade. Precedentes
.
6. Não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito o lucro fácil, por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie (roubo), enquanto delito de cunho patrimonial. Precedentes. 7. A valoração negativa das circunstâncias do delito, em virtude da prática de roubo triplamente majorado, praticado por seis agentes fortemente armados, inclusive com granadas de mão e artefatos explosivos, de forma organizada e planejada, em uma rodovia movimentada, à luz do dia, contra carro-forte, por ultrapassar as inerentes ao delito, justifica o aumento da pena-base. 8. O fato de o delito ter causado acidentes na rodovia para viabilizar a consumação do crime, e, posteriormente, incendiado o carro-forte em meio a rodovia, para impedir o fluxo de trânsito para facilitar a fuga (fl. 42), do mesmo modo, constitui motivação apta ao agravamento da pena-base, porquanto desbordam das consequências ínsitas ao crime praticado. 9. A exasperação da pena-base em 3 anos, pela presença de seis circunstâncias judiciais desfavoráveis, não revela qualquer desproporção na dosimetria, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito (de 4 a 10 anos de reclusão). 10. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para reduzir as penas a 10 anos e 6 meses de reclusão e 21 dias-multa.
(STJ - HC 285.186/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017).
Destacamos

Não resta, portanto, a menor dúvida que o incremento da sanção básica efetivada nos moldes acima descritos é incabível, porque, obviamente, são fundamentos que não revelam a existência de elementos concretos que justifiquem, de forma idônea, a referida elevação, de acordo com o que se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça assim ementados:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO.
APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEIS
A CULPABILIDADE,
OS ANTECEDENTES, A PERSONALIDADE
, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
DECOTE DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A Corte estadual consignou no acórdão impugnado, "que a sentença realizou a dosimetria de forma fundamentada", o que autoriza este Tribunal a apreciar as razões de decidir consignadas pelo Juízo singular para condenar o Paciente e não lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.
2.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em decorrência de avaliação realizada de forma equivocada pelo Juízo sentenciante, haja vista o uso de fundamentação inidônea para considerar negativas as circunstâncias judiciais
: culpabilidade, antecedentes e personalidade do agente, e motivos, circunstâncias e consequências do crime. 3. No que tange o elemento culpabilidade do agente, "para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito" (HC 556.481/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 12/02/2020). No caso, não ficou evidenciado como os dois crimes de roubo teriam extrapolado a elementar do tipo penal.
4.
O enunciado da Súmula n.º 444/STJ impede que sejam utilizados inquéritos policiais, e ações penais em curso para agravar a pena-base, o que determina a rejeição da avaliação negativa do vetor antecedentes criminais realizada pelo Juízo sentenciante. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a avaliação desfavorável da personalidade do agente exige a "análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais
" (AgRg no AREsp 190.188/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018). No caso, não restou demonstrado qualquer elemento concreto que assegurasse que o Paciente seja detentor de personalidade deturpada, o que não permite a exasperação da pena-base. 6. A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias. Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017). 7. A análise das circunstâncias dos crimes, pela instância ordinária, deve ser desconsiderada porque o que deve ser alvo de exame do Magistrado, neste caso, são os roubos perpretados pelo Paciente e corréu e não momento posterior ao cometimento dos delitos, no qual "estavam detidos na delegacia pela prática do segundo delito" e "passaram a encarar a referida ofendida com o claro intuito de intimidá-la". 8. As conseqüências dos crimes "devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal" (HC 497.243/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 08/04/2019). No caso, o prejuízo suportado pelas vítimas - aparelho de telefonia celular - não se mostra mais expressivo do que aqueles inerentes aos crimes contra o patrimônio. 9. Para se desconstituir o entendimento firmado pela instância ordinária sobre a tese de que teria ocorrido concurso material entre os delitos de roubo, seria necessário, no caso, proceder ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n.º 84.078/MG, Rel. Ministro EROS GRAU, decidiu que a custódia cautelar só pode ser implementada se devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Tal orientação deve ser adotada por todos os Tribunais Pátrios, como forma de se tornar mais substancial o princípio constitucional da presunção de inocência. Na hipótese, o direito de recorrer em liberdade foi negado, ao fundamento de que a liberdade provisória do Paciente e do corréu poderia trazer "concretos prejuízos à garantia da ordem pública, especialmente face às suas culpabilidades e às circunstâncias do crime". Tendo em vista que tais circunstâncias judiciais foram afastadas na dosimetria da pena, por ausência de fundamentação idônea, é o caso de conceder o direito de recorrer em liberdade. 11. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar as penas, nos termos explicitados no voto e, assegurar ao Paciente o direito de apelar em liberdade, se por al não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(HC 492.788/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, III, DA LEI N. 8.137/1990. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA.
REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AFIRMAÇÕES CONCRETAS RELATIVAS À CULPABILIDADE E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 1.
Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizadas para aumentar a pena-base
"
(HC 353.839/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016). 2. Na espécie, o magistrado singular, ao condenar o agravante pela prática do crime previsto no art. 1º, III, da Lei n. 8.137/1990, fixou a pena-base acima do mínimo legal por considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade do agente e às consequências do crime. Nesse contexto, a reprimenda básica foi estabelecida em 3 anos de reclusão (aumento de 1 ano). Ausentes agravantes ou atenuantes, na terceira fase do cálculo, a sanção foi acrescida de 1/2 pela continuidade delitiva, tornando-se definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão, mais 150 dias-multa. 3. No que concerne à culpabilidade, o magistrado sentenciante apreciou a intensidade da reprovação penal, elucidando a maior reprovabilidade da conduta praticada, diante do "ardiloso plano engendrado em detrimento do Fisco, consistente no não recolhimento dos valores devidos a título de ICMS, de modo a facilitar a atuação no mercado financeiro, em concorrência desleal e criminosa" (e-STJ fl. 700). Já no que toca às consequências do delito, destacou o elevado valor dos tributos sonegados R$ 1.612.398.99 - que ultrapassam mais de um milhão e meio de reais. Desse modo, suficientemente fundamentado o aumento da reprimenda básica pelo Tribunal de origem, não há teratologia a ser reparada. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ AgRg no AREsp 39.737/MG - Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - julgado em 27/04/2017 - DJe 08/05/2017).
Destacamos

Diante disso,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal
, passo a redimensionar a sanção de Francisco de Assis da Silva, da seguinte forma:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, como forma do
ius puniendi
estatal, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, vejo que não há circunstância atenuante a ser considerada, nem tampouco o agravamento da sanção, permanecendo, pois, a pena em formação em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, estabeleço o regime inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal; registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido, pelo apelante, o requisito objetivo do art. 44, I, do aludido Codex.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Francisco de Assis da Silva
, para afastar a valoração negativa dos antecedentes e da personalidade, redimensionando sua pena definitiva para
4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterado os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021